Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723283-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOWER CLUB RESIDENCE AGRAVADO: KUTIANSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contraminuta e documentos de ID 28287430. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator